Tribunal: TJDFT
Processo: 0710893-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710893-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EURIDES BRITO DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, fica a parte agravante intimada a complementar as suas razões recursais, de modo a esclarecer e demonstrar, objetivamente, os motivos pelos quais o percentual de 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação do imóvel penhorado - com reversão de 10% (dez por cento) do mencionado valor em favor da parte credora - mostra-se insuficiente à satisfação do crédito exequendo. Da mesma forma, fica a parte agravante intimada, também, a especificar o pedido liminar (de antecipação da tutela recursal) o qual pretende seja apreciado. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 12 de abril de 2022 13:53:43. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora